Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745592-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA EMBARGADO: R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 53727892, na qual LAURO DE NADAI DA SILVA, que figura como embargante no recurso de ID 53052044, informa que “...não apresentou nenhum Embargos de Declaração e nunca passou qualquer procuração ao advogado...” que assina o recurso interposto. Diante das alegações, necessária a intimação do advogado CHINAIDER TOLEDO JACOB, para que esclareça o ocorrido, sob pena de inadmissão dos embargos de declaração. Assim, intime-se CHINAIDER TOLEDO JACOB, OAB/DF 26901, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se sobre as alegações acima mencionadas. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator